Tribunal: TJES
Processo: 0000832-79.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000832-79.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MOHAMED SAYED ABED ZEDAN

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do executado para reconhecer a prescrição da pretensão executória e extinguir o processo. A
sentença
recorrida estabeleceu como marco inicial do prazo prescricional a data de vencimento da última parcela de acordo homologado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória, especificamente se a certidão de trânsito em julgado, lavrada apesar da ausência de intimação válida do devedor sobre a sentença homologatória, é apta a deflagrar o referido prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado do título judicial, o qual, por sua vez, depende da prévia e regular intimação das partes.

4. A certidão de trânsito em julgado emitida sem a observância de intimação válida do executado, que se encontrava sem representação processual nos autos e não foi localizado por via postal, padece de vício insanável e não pode ser considerada como marco para o início do fluxo prescricional.

5. A ciência inequívoca do devedor sobre a sentença somente se concretizou com a sua habilitação nos autos por meio de novo patrono. Tendo o cumprimento de sentença sido ajuizado logo após tal ato, não há que se falar em decurso do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta p
or BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável sentença de id. 14723263 que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo executado e reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito movido pelo ora apelante em face de
MOHAMED SAYED ABED ZEDAN.

Em suas razões (id. 14723265), o apelante sustenta, em suma, (i) o error in judicando, ao argumento de que não houve o transcurso do lapso prescricional; (ii) a nulidade do trânsito em julgado certificado em 2014, por ausência de intimação válida do executado acerca da sentença homologatória de acordo, o que impediria o início da contagem do prazo; (iii) que o prazo aplicável seria o decenal (art. 205, CC) e não o quinquenal, e que o feito esteve suspenso por determinação judicial para regularização processual, o que também obstaria o fluxo prescricional.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 14723269) pugnando, preliminarmente, pela ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000832-79.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MOHAMED SAYED ABED ZEDAN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, a qual passo a analisar com precedência ao mérito.

O princípio da dialeticidade, previsto nos artigos 932, III, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito com os quais impugna a decisão judicial, contrapondo-se diretamente à sua
ratio decidendi
.

No presente caso, a sentença extinguiu a execução ao reconhecer a prescrição, estabelecendo como marco inicial do prazo o vencimento da obrigação pactuada. Em suas razões recursais, o apelante ataca frontalmente este fundamento, ao argumentar que tal marco está equivocado, uma vez que o trânsito em julgado da decisão – pressuposto para o início da contagem – seria nulo por ausência de intimação válida do devedor.

Dessa forma, o apelante não se limita a repetir teses anteriores, mas constrói uma argumentação lógica e específica para demonstrar o suposto erro de julgamento, o que satisfaz plenamente a exigência da dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta p
or BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável sentença de id. 14723263 que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo executado e reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito movido pelo ora apelante em face de
MOHAMED SAYED ABED ZEDAN.

Em suas razões (id. 14723265), o apelante sustenta, em suma, (i) o error in judicando, ao argumento de que não houve o transcurso do lapso prescricional; (ii) a nulidade do trânsito em julgado certificado em 2014, por ausência de intimação válida do executado acerca da sentença homologatória de acordo, o que impediria o início da contagem do prazo; (iii) que o prazo aplicável seria o decenal (art. 205, CC) e não o quinquenal, e que o feito esteve suspenso por determinação judicial para regularização processual, o que também obstaria o fluxo prescricional.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pois bem.

A controvérsia central reside em verificar a regularidade do ato que certificou o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo e, por consequência, a correção do termo inicial adotado pelo juízo de primeiro grau para a contagem do prazo prescricional.

Da análise detida dos autos, verifico que assiste razão ao apelante.

A sentença recorrida partiu da premissa de que o prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC) teria se iniciado com o vencimento da última parcela do acordo, em novembro de 2014, e que, portanto, a pretensão estaria fulminada quando do ajuizamento do cumprimento de sentença em julho de 2023.

Ocorre que, para a deflagração do prazo prescricional da pretensão executória de um título judicial, é requisito indispensável a sua exigibilidade, a qual pressupõe, por sua vez, o trânsito em julgado da decisão, condicionado à prévia e regular intimação das partes.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão para cumprimento de sentença é a data do trânsito em julgado do título judicial executado”. (AgInt no AREsp n. 2.194.603/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

No caso concreto, os documentos demonstram que o apelado, sr. Mohamed, não foi validamente intimado da sentença homologatória. Isso porque,, conforme certificado nos autos físicos à época, o réu, ora apelado, encontrava-se “desassistido de advogado” (fls. 47v). Em razão disso, o cartório expediu carta de intimação postal, a qual retornou com a informação “MUDOU-SE”, não cumprindo, assim, sua finalidade.

A despeito da ausência de intimação válida, foi equivocadamente certificado o trânsito em julgado da sentença em 02/10/2014. Tal certidão, contudo, por conter vício insanável, não possui o condão de convalidar a nulidade absoluta decorrente da falta de intimação e, por óbvio, não pode servir como marco para o início da contagem de qualquer prazo.

A nulidade pode ser depreendia ainda, pelo fato de que o próprio juízo
a quo
, em decisão proferida em 03/07/2020 (id. 59 dos autos físicos), reconheceu a irregularidade da representação processual e determinou a suspensão do processo, ordenando a intimação pessoal do devedor para que sanasse o vício.

A regularização processual somente ocorreu em 10/07/2023, com a juntada de procuração pelo novo patrono do apelado (id. 14723244), momento em que se pode considerar que este tomou ciência inequívoca da sentença pendente.

Portanto, o prazo para a propositura do cumprimento de sentença somente começou a fluir em 10 de julho de 2023. Tendo a petição que deu início à fase executiva sido protocolada em 24 de julho de 2023 (id. 14723246), é evidente a não consumação do lapso prescricional, seja ele quinquenal ou decenal. Portanto, afastar a prescrição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de id. 14723263, afastando a ocorrência da prescrição e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Em relação aos honorários de sucumbência, lembro que na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios, conforme Tema 410 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)